Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-12.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005989-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 112.342.371-72 (RECORRIDO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005989-12.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S.A

Recorrido(s):

Edson Oliveira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
A inclusão do nome do nome da
consumidora
nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 504,00, por obrigação quitada, isto é, por parcela de empréstimo consignado descontada do benefício previdenciário da parte autora, conforme histórico de pagamentos juntados na inicial, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato
.

3. Conforme consta na sentença recorrida:
“Pois bem, embora o Reclamado tenha sustentado que a anotação restritiva foi motivada pela ausência do desconto da prestação correspondente ao mês 04/2017 (a qual, supostamente, deixou o contrato em atraso), este juízo entende que a instituição financeira não teve a cautela de analisar as provas apresentadas pelo consumidor. Da exegese do comprovante de restrição anexo ao Id. 79587801, verifica-se que o Reclamado negativou o nome do Reclamante pelo suposto inadimplemento da parcela vencida no mês 06/2021.
Contudo, segundo consta do holerite referente ao mês 06/2021 (documento vinculado ao Id. 79587798), a prestação no valor de R$ 504,00 foi devidamente descontada, o que, definitivamente, faz emergir a falha na prestação dos serviços da financeira Ré. Cumpre a este juízo ressaltar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista, o Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores como o Reclamante fossem prejudicados, o que não é o caso dos autos. Portanto, considerando que a parcela correspondente ao mês 06/2021 foi devidamente descontada na folha de pagamento do Reclamante, tenho que a anotação creditícia submetida à apreciação deste juízo se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil),
motivo pelo qual, o Reclamado deve ser compelido a providenciar não só o cancelamento da restrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, como também, o cancelamento da dívida junto aos seus sistemas e ainda, deve ser civilmente responsabilizado pelos infortúnios vivenciados pelo consumidor.”.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexistência da dívida debatida nos autos (R$ 504,00 – Vencimento em 20/06/2021), bem como, para DETERMINAR que o Reclamado providencie o cancelamento da anotação restritiva no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista se tratar de responsabilidade contratual.”.
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023